Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-87.2023.8.11.0045
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001188-87.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos, Escolaridade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Banca Examinadora Conc. Público Lucas do Rio Verde (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), GUILHERME ALEXANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 052.895.351-60 (APELADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 046.639.901-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VALORAÇÃO DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REQUISITO FORMAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA FINALIDADE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Guilherme Alexandre Soares da Silva, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade da recusa administrativa quanto à valoração de título de Pós-graduação Lato Sensu apresentado para fins de pontuação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2022.

2. O impetrante apresentou declaração de conclusão de curso, acompanhada de histórico escolar, documentos que, embora não ostentassem a nomenclatura de certificado ou atestado, comprovavam a integralização do curso e o cumprimento dos requisitos editalícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência formal de apresentação de certificado ou atestado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, nos moldes do edital, pode prevalecer sobre a comprovação material da conclusão do curso por meio de declaração e histórico escolar, sob pena de se configurar formalismo excessivo e violação ao princípio da razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. A recusa administrativa, fundada na ausência da nomenclatura "certificado" ou "atestado", não se sustenta diante do conteúdo probatório dos documentos apresentados, os quais atendem às exigências materiais do edital e demonstram de forma inequívoca a conclusão do curso.

5. A jurisprudência do STJ admite a valoração de títulos em concursos públicos com base em documentos idôneos, mesmo que não revestidos da forma prevista no edital, desde que cumprida a finalidade e comprovada a conclusão do curso.

6. O formalismo na exigência do tipo documental, quando dissociado da finalidade da norma, viola os princípios da razoabilidade e da finalidade, configurando desvio de legalidade no ato administrativo impugnado.

7. O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, corroborando a tese de que os documentos apresentados pelo impetrante satisfazem as exigências materiais do edital.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
"1. A Administração Pública deve valorar título de pós-graduação lato sensu quando a documentação apresentada comprove, de forma inequívoca, a conclusão do curso, ainda que sob nomenclatura diversa da prevista no edital. 2. O formalismo documental não pode prevalecer sobre a finalidade da norma editalícia, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GUILHERME ALEXANDRE SOARES DA SILVA, concedeu a ordem pleiteada para declarar ilegal o ato administrativo que indeferiu a validação e valoração do título de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Obras, com a consequente atribuição da pontuação correspondente, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022, para o cargo de Engenheiro Eletricista.

O impetrante sustentou que, embora tenha apresentado Declaração de Conclusão de Curso de Pós-graduação Lato Sensu, acompanhada de histórico escolar, a banca examinadora – Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –, sob alegação de ausência de diploma ou certificado formal, deixou de atribuir-lhe a pontuação referente à referida titulação, ensejando, com isso, prejuízo direto à sua classificação no certame.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, por considerar desarrazoada e desproporcional a recusa do documento apresentado, tendo em vista que este, em conjunto com o histórico escolar, evidenciava o cumprimento integral da carga horária e dos requisitos acadêmicos do curso, atendendo, portanto, à finalidade do edital.

Em sede recursal, o Município de Lucas do Rio Verde sustentou, em síntese, que a decisão judicial implicaria indevida interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, em violação à separação dos poderes. Alegou, ainda, que o documento apresentado não atendia aos requisitos estabelecidos no edital, que exige, de forma expressa, certificado ou atestado de conclusão de curso, acompanhado do respectivo histórico escolar.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença, ao argumento de que a exigência formal do edital foi atendida pela documentação apresentada, que comprovava de modo inequívoco a conclusão do curso, não havendo que se falar em descumprimento de norma editalícia.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Antonio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a exigência formal se mostrava desarrazoada diante do conjunto documental apresentado, em especial porque a Declaração de Conclusão possuía o mesmo conteúdo probatório de um certificado ou atestado, tratando-se, pois, de formalismo exacerbado a sua desconsideração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GUILHERME ALEXANDRE SOARES DA SILVA, concedeu a ordem pleiteada para declarar ilegal o ato administrativo que indeferiu a validação e valoração do título de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Obras, com a consequente atribuição da pontuação correspondente, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022, para o cargo de Engenheiro Eletricista.

O impetrante sustentou que, embora tenha apresentado Declaração de Conclusão de Curso de Pós-graduação Lato Sensu, acompanhada de histórico escolar, a banca examinadora – Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –, sob alegação de ausência de diploma ou certificado formal, deixou de atribuir-lhe a pontuação referente à referida titulação, ensejando, com isso, prejuízo direto à sua classificação no certame.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, por considerar desarrazoada e desproporcional a recusa do documento apresentado, tendo em vista que este, em conjunto com o histórico escolar, evidenciava o cumprimento integral da carga horária e dos requisitos acadêmicos do curso, atendendo, portanto, à finalidade do edital.

Em sede recursal, o Município de Lucas do Rio Verde sustentou, em síntese, que a decisão judicial implicaria indevida interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, em violação à separação dos poderes. Alegou, ainda, que o documento apresentado não atendia aos requisitos estabelecidos no edital, que exige, de forma expressa, certificado ou atestado de conclusão de curso, acompanhado do respectivo histórico escolar.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença, ao argumento de que a exigência formal do edital foi atendida pela documentação apresentada, que comprovava de modo inequívoco a conclusão do curso, não havendo que se falar em descumprimento de norma editalícia.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Antonio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a exigência formal se mostrava desarrazoada diante do conjunto documental apresentado, em especial porque a Declaração de Conclusão possuía o mesmo conteúdo probatório de um certificado ou atestado, tratando-se, pois, de formalismo exacerbado a sua desconsideração.

A controvérsia posta à apreciação deste órgão colegiado consiste em saber se o ato administrativo que recusou a atribuição de pontos à titulação de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Obras, apresentada pelo impetrante nos moldes previstos no edital do concurso público, padece de ilegalidade a justificar a concessão de segurança em mandado.

Não se trata aqui de sindicância sobre o mérito administrativo ou revisão da conveniência e oportunidade da Administração, mas tão somente do controle de legalidade de ato administrativo específico, cuja vinculação ao edital, enquanto instrumento normativo do certame, impõe a obediência às balizas da legalidade estrita e da razoabilidade.

De início, impende salientar que o
Edital n. 001/2022
,

regulador do concurso público promovido pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT para provimento do cargo de Engenheiro Eletricista, estabeleceu expressamente, em seu item 11.6, que:

“Em relação aos comprovantes de conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu, somente serão aceitos Diploma devidamente registrado ou Atestado de Conclusão acompanhado de Ata de Defesa de dissertação ou tese sem qualquer condição para obtenção do título, expedidos por instituição reconhecida pelo MEC; no que se refere aos comprovantes de conclusão de curso de pós-graduação
Lato Sensu
, somente serão aceitos certificados ou atestados de conclusão de curso de especialização, acompanhados do histórico escolar, emitidos por instituição reconhecida pelo MEC, de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Educação vigentes à época da realização do curso.”

Em simetria, o item 11.7 veda a aceitação de históricos escolares isoladamente ou de outros documentos não previstos no edital.

Pois bem. Nos autos do
mandamus
, restou incontroverso que o impetrante apresentou
Declaração de Conclusão de Curso
, firmada por instituição de ensino superior regularmente autorizada e reconhecida pelo MEC, acompanhada do respectivo histórico escolar, documento esse que atestava a integralização da carga horária e o cumprimento de todos os requisitos acadêmicos exigidos para a conclusão do curso.

A despeito de a nomenclatura do documento indicar "declaração", o conteúdo material da peça documental apresentada ostenta exatamente os elementos exigidos pelo edital – conclusão integral do curso, instituição credenciada, data de finalização e histórico escolar – circunstância que desautoriza a recusa administrativa, por constituir indevido
formalismo excessivo
.

É entendimento pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, que não se pode obstar a valorização de títulos quando a comprovação da titulação se dê por meio documental idôneo, ainda que não se trate formalmente de diploma ou certificado, desde que se comprove de maneira inequívoca a conclusão do curso:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se m harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1 .426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25 .219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03 .2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017)
. 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2305356 AP 2023/0061196-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO
E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não é possível conhecer da tese de contrariedade ao princípio da separação dos poderes por ser tal matéria de competência do Pretório Excelso, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
2. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público
e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação. Precedentes.
3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato concluiu o seu curso de mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a certidão de conclusão do curso. 4. Aplica-se à espécie o enunciado 83 da Súmula do STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1426414 PB 2013/0385719-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente adotado
interpretação finalística e sistemática
das exigências editalícias, especialmente quando a recusa de documentação se revela, como no caso em tela, atentatória ao princípio da razoabilidade, transformando mera formalidade em critério de exclusão injustificável e desproporcional.
[1]

A
Administração Pública
, é verdade, detém discricionariedade para dispor sobre os critérios de avaliação de títulos. No entanto, essa discricionariedade não é absoluta, estando subordinada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia, razoabilidade e eficiência. A recusa da pontuação com base exclusiva na ausência da nomenclatura "certificado" ou "atestado", sendo que os elementos informacionais são equivalentes, viola flagrantemente o
princípio da finalidade
, que deve nortear a interpretação e aplicação dos atos administrativos.

No presente caso, a recusa da pontuação configura, portanto, vício de legalidade por desvio de finalidade e formalismo inaceitável, que compromete a lisura e a boa-fé objetiva que devem pautar as relações entre os candidatos e a Administração Pública.

Cabe ressaltar que o
Ministério Público
, na condição de
custos legis
, em parecer da lavra do Ilustre Procurador de Justiça José Antonio Borges Pereira, igualmente posicionou-se pela improcedência do recurso de apelação, destacando o conteúdo probatório do documento apresentado e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Sendo assim, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, da legislação pertinente e da jurisprudência dominante, mostra-se absolutamente acertada a sentença de primeiro grau que, em estrita observância ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem o controle judicial de atos administrativos,
concedeu a segurança
para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à devida valoração do título apresentado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação
interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que concedeu a segurança nos moldes da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025